Tribunal: STF
Processo: RE 1563184
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Doc. 7).



    Na origem (Doc. 2), o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida liminar, em face da Lei Distrital 7.462/2024, que “institui políticas de proteção à mulher e de igualdade de gênero no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”, por violação aos arts. 14; 17, II; 19, I; 53; 71, § 1º, II, IV e V; e 100, VI, X e XV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    Alega, em suma, que a referida lei distrital, de autoria parlamentar, possui vícios formais de constitucionalidade, uma vez que “(i) usurpa competência legislativa da União para editar normas sobre direito penal (art. 22, I, CF/88), violando o art. 14, LODF; (ii) invade a reserva de iniciativa do Governador do Distrito Federal para propor os projetos de lei que versem sobre (a) o regime jurídico dos servidores públicos distritais, em afronta ao art. 71, § 1º, II, LODF; (b) as atribuições dos órgãos do Executivo, violando o art. 71, § 1º, IV, LODF; e (c) a lei de diretrizes orçamentárias, em afronta ao art. 71, § 1º, V, LODF; bem como (iii) foi promulgada sem a devida estimativa de impacto orçamentário, violando o art. 17, II, LODF” (Doc. 2, fl. 5).



    Alega, ainda, que a referida lei distrital padece de vício de constitucionalidade material, “na medida em que viola os princípios (i) da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 19, I, LODF); e (ii) da separação de poderes (art. 53, caput) e da reserva de iniciativa (art. 100, VI, X e XV, LODF)” (Doc. 2, fl. 12).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 7.462/2024, em acórdão assim ementado (Doc. 7, fls. 1-3):



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI Nº 9.868/1999, ART. 12. LEI DISTRITAL Nº 7.462/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS PARA ADMINISTRAÇÃO SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. OFENSA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E VEDAÇÃO ÀS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. 



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 7.462/2024 (Institui políticas de proteção à mulher e de igualdade de gênero no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e dá outras providências), sob a alegação de violação aos artigos 14; 17, II; 19, I; 53; 71, § 1º, II, IV e V; e 100, VI, X e XV, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    2. Diante da relevância e do especial significado do tema para a ordem social e a segurança jurídica, foi determinada a aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999. 



    3. O art. 4º, parágrafo único, da Lei Distrital nº 7.462/2024, que proíbe a participação, em concursos públicos, de pessoas condenadas por violência doméstica, independentemente do trânsito em julgado da condenação ou do cumprimento integral da pena, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CR/88, art. 22, I), estando, assim, eivado do vício de inconstitucionalidade formal, por afronta ao art. 14 da LODF. 



    4. Os artigos 1º, caput; 2° e 3°, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Distrital nº 7.462/2024, criam novas atribuições para órgãos públicos; os artigos 1°, parágrafo único; e 3°, §§ 2°, 3º e 4º alteram o regime jurídico disciplinar dos servidores públicos do DF; o artigo 5° cria requisito para o início do exercício de cargo público; os artigos 4° e 6° impõem condições editalícias e hipóteses de indeferimento de inscrição em concursos públicos; e o art. 7° interfere na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias do DF. Tais disposições são formalmente inconstitucionais, pois tratam de matérias cuja iniciativa legislativa compete, privativamente, ao Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, § 1º, II, IV e V, da LODF. 



    5. A Lei Distrital nº 7.462/2024 cria despesas obrigatórias para a Administração Pública do DF, sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro, violando, assim, o art. 113 do ADCT da Constituição Federal e, por conseguinte, o artigo 17, II, da LODF. 



    6. Constatada portanto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 7.462/2024, diante da usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal, em afronta ao artigo 14 da LODF; da violação à competência concorrente do Distrito Federal para legislar sobre orçamento (LODF, art. 17, II); bem como da afronta à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital para dispor sobre matérias afetas, exclusivamente, à Administração Pública Distrital, previstas no art. 71, § 1º, incisos II, IV e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    7. Em que pese o nobre propósito de defesa das vítimas de violência doméstica, tema cuja relevância é incontestável, o caráter protetivo da norma ora impugnada não tem o condão de afastar a necessidade de observância dos princípios constitucionais que regem a atuação legislativa em âmbito nacional e distrital. 



    8. Ao impedir as pessoas condenadas por violência doméstica de realizarem concursos públicos, independentemente do trânsito em julgado da condenação ou do cumprimento integral da pena, a Lei Distrital nº 7.462/2024 fere, também, os princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CR/88, art. 37, I, e LODF, art. 19, I), da presunção de inocência e da vedação às penas de caráter perpétuo (CR/88, art. 5º, LVII e XLVII, “b”), evidenciando-se, assim, a inconstitucionalidade material da norma distrital, por afronta ao art. 1º da Lei Orgânica do DF, que impõe ao Distrito Federal a observância dos princípios constitucionais. 



    9. Em outra vertente, verifica-se a inconstitucionalidade material da Lei Distrital nº 7.462/2024 em razão da afronta ao princípio fundamental da separação dos poderes (CR/88, art. 2º, e LODF, art. 53), diante da ofensa à reserva da administração, no tocante às competências materiais privativas do Governador do DF elencadas no art. 100, incisos VI, X e XVI, da LODF. 



    10. Evidencia-se, assim, a inconstitucionalidade material da Lei Distrital nº 7.462/2024, por violação aos princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos, da presunção da inocência, da vedação às penas de caráter perpétuo, da separação dos poderes e da reserva da administração, de observância obrigatória pelo legislador distrital, consoante os artigos 1º; 19, inciso I; 53; e 100, incisos VI, X e XVI, da LODF. 



    11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital nº 7.462/2024, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL aponta violação aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, I; 61, § 1º, II, "a", "c" e "e"; e 84, III e VI, "a", da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 917 da repercussão geral.



    Alega a inexistência de reserva de iniciativa para criação de políticas públicas, e destaca que a Lei Distrital 7.462/2024 “a) é política pública voltada à promoção de campanhas educacionais e protocolos de atendimento para o combate à violência de gênero, seja para alunos, seja para professores, quer ainda para agentes públicos com porte funcional, com o propósito de dar concretude a princípios diretamente derivados da constitucional, como o da moralidade administrativa, o da não discriminação de gênero contra a mulher, o da igualdade material e o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e inc. I; art. 37, caput; Lei Maria da Penha, arts. 8º, I a IX, 35, IV e V, e 36); b) prevê política idêntica àquela já constante da Lei Brasileira de Inclusão, cuja origem também foi de iniciativa parlamentar, no sentido de determinar sua cobrança em concursos públicos – no que conta, aliás, com a adesão expressa do Judiciário (Resolução CNJ 230/2016, art. 10, X; hoje na forma da Resolução CNJ 401/2021); c) confere expressamente ao Poder Executivo a competência de regulamentar e implementar a política, na medida de previsão orçamentária na LDO, de sorte que respeita a reserva de administração (CF, art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e"; art. 84, III e VI, "a"; LODF, arts. 71, § 1º, IV, e 100, IV e X); d) apenas aprimora política já existente (Lei Maria da Penha); e) amolda-se, portanto, no permissivo jurisprudencial estabelecido no Tema 917 da Repercussão Geral, assim como à ratio decidendi do Tema 29 da RG – esta última invocada expressamente no RE 1.308.883, aplicável ao caso.” (Doc. 14, fls. 7-8).



    Sustenta que esta CORTE, no julgamento do RE 1.308.883, Rel. Min. EDSON FACHIN, decidiu “ser possível alijar da administração pública quem praticara violência de gênero”, uma vez que “tal agir é incompatível com a moralidade pública” (Doc. 14, fl. 8). No ponto, argumenta que a lei distrital, assim como no referido julgado, impede o ingresso na administração pública de pessoas cujas ações afrontam o regime da moralidade administrativa, verificada tal condição no momento da inscrição para o concurso. 



    Defende que a lei distrital não se aplica a condenados provisórios, mas apenas a condenados definitivos, em conformidade com a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da CF/1988. 



    Afirma que a norma não prevê sanção perpétua, já que “não retira a vigência das demais normas do ordenamento jurídico, em especial da que trata da reabilitação” (Doc. 14, fl. 8). 



    Pondera que, no caso de legislação que institui política pública, como a hipótese em tela, a ausência de previsão orçamentária não conduz à inconstitucionalidade da norma, afetando apenas seu âmbito de eficácia, bem como inexiste reserva de iniciativa do Chefe do Executivo (Doc. 14, fl. 9).



    Justifica que a norma visa proteger a moralidade administrativa e a dignidade da pessoa humana, concretizando no âmbito de Distrito Federal as medidas já previstas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).



    Ao final, requer o provimento do apelo para declarar a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital 7.462/2024; subsidiariamente, seja conferida interpretação conforme a Constituição à norma para que, “onde está escrito na lei "condenado", compreenda-se "condenado por título judicial transitado em julgado, apenas enquanto persistirem os efeitos da condenação", refutadas todas as demais interpretações que pudessem conduzir a sentido diverso da norma” (Doc. 14, fl. 12).



    Em seguida, a Presidência do TJDF admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



     Assiste razão à recorrente.



    A Lei Distrital nº 7.462/2024, que “institui políticas de proteção à mulher e de igualdade de gênero no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”, possui a seguinte redação:



    “Art. 1º As escolas de governo do Distrito Federal ou similares devem possuir programa educacional que trate da violência de gênero, veiculado semestralmente e anualmente atualizado. 



    Parágrafo único. Todos os servidores públicos são obrigados a participar do programa determinado pelo órgão pertencente, sendo vedada a dispensa sob qualquer motivo, e o não comparecimento é considerado falta nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. 



    Art. 2º Cada órgão, por meio de suas unidades de saúde, deve possuir programa de acompanhamento psicológico e de proteção à mulher agredida e a seus filhos. 



    Parágrafo único. O acompanhamento é sigiloso e deve ser feito por profissional especializado. 



    Art. 3º A ouvidoria do órgão deve ser treinada e estar apta a receber denúncia referente ao cônjuge ou ao familiar agressor. 



    § 1º A comunicação para as autoridades policiais deve ser imediata. 



    § 2º O cônjuge agressor e servidor deve, obrigatoriamente, ser acompanhado por profissional especializado da unidade de saúde do próprio órgão, ou da rede pública de saúde ou profissional particular escolhido pela autoridade competente, sendo que: 



    I – em caso de escolha pela rede pública ou profissional particular, a comprovação de comparecimento ao atendimento e acompanhamento deve ser encaminhada para a unidade de saúde do órgão de exercício; 



    II – a não comprovação acarreta falta grave, nos termos do regime jurídico único. 



    § 3º Os servidores condenados por violência doméstica têm sua progressão por mérito na carreira suspensa pelo período de 5 anos. 



    § 4º O período de suspensão que trata o § 3º é: 



    I – dobrado, em caso de recusa à participação em tratamento especializado; 



    II – revertido em demissão em caso de reincidência. 



    Art. 4º Os editais de concurso devem solicitar nada-consta dos tribunais de justiça. 



    Parágrafo único. Havendo condenação por violência doméstica, a inscrição deve ser indeferida. 



    Art. 5º Os aprovados em concurso público de carreiras que dão direito ao porte de arma devem participar de programa de prevenção à violência doméstica e avaliação psicológica periódicas, sendo a primeira antes de entrar em efetivo exercício. 



    Art. 6º A Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, deve constar de todos os editais de concursos públicos e possuir no mínimo 3 questões por prova. 



    Art. 7º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO deve identificar as ações previstas nesta Lei como prioridade. 



    Art. 8º Esta Lei entra em vigor em 180 dias. 



    Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.”



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade do referido diploma legal: (i) inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei Distrital 7.462/2024, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas sobre direito penal (art. 22, I, CF/88); (ii) inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.462/2024, por afronta à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital para dispor sobre matérias afetas, exclusivamente, à Administração Pública Distrital; (iii) inconstitucionalidade material da Lei Distrital 7.462/2024, em razão da violação aos princípios da presunção de inocência e da vedação às penas de caráter perpétuo, positivados no art. 5º, LVII e XLVII, “b”, da CF/1988; e (iv) inconstitucionalidade material da Lei Distrital 7.462/2024, por afronta ao princípio fundamental da separação dos poderes.



    DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL PELA RESERVA DE INICIATIVA E SEPARAÇÃO DOS PODERES



    O acórdão recorrido concluiu pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.462/2024, por afronta à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital para dispor sobre matérias afetas, exclusivamente, à Administração Pública Distrital, uma vez que “os artigos 1º, caput; 2° e 3°, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Distrital nº 7.462/2024, criam novas atribuições para órgãos públicos; os artigos 1°, parágrafo único, e 3°, §§ 2°, 3º e 4º alteram o regime jurídico disciplinar dos servidores públicos do DF; o artigo 5° cria requisito para o início do exercício de cargo público; os artigos 4° e 6° impõem condições editalícias e hipóteses de indeferimento de inscrição em concursos públicos; e o art. 7° interfere na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias do DF” (Doc. 7, fl. 18).



    Registra, ainda, que a legislação cria despesas obrigatórias para a Administração Pública do Distrito Federal, sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro, violando o art. 113, do ADCT da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido afasta a aplicação do Tema 917 da repercussão geral, sob os seguintes fundamentos (Doc. 7, fl. 26):



    “Depreende-se, ainda, não ser aplicável ao presente caso a tese firmada pelo e. STF no Tema nº 917 da Repercussão Geral, no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 



    Isso porque, consoante demonstrado, a Lei Distrital nº 7.462/2024, de iniciativa parlamentar, veicula disposições que tratam do funcionamento interno dos órgãos da Administração Pública do DF, bem como do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, não se enquadrando, portanto, na hipótese delineada no Tema nº 917 da Repercussão Geral.” 



    Além disso, afirma a inconstitucionalidade material da Lei Distrital 7.462/2024, por afronta ao princípio fundamental da separação dos poderes, “diante da ofensa à chamada ‘reserva da administração’, consubstanciada no juízo discricionário da Administração Pública na gestão dos órgãos e serviços públicos, por meio do exercício de competências materiais privativas do Chefe do Poder Executivo Distrital” (Doc. 7, fls. 28/29).



    Quanto ao artigo 61, parágrafo 1º, I e II, e suas alíneas, da Constituição Federal – que trata de matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo –, possui o seguinte teor:



    “Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.



    § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:



    I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;



    II - disponham sobre:



    a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;



    b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;



    c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;



    d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;



    e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;



    f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.”



    Sobre o tema, esta SUPREMA CORTE tem entendimento sedimentado no sentido de que o rol constante da referida norma constitucional é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo. 



    Na hipótese dos autos, não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois não tratou sobre organização e funcionamento da Administração Pública.



    Nesse sentido, vejam-se precedentes desta CORTE, na parte que interessa:



    “3. A iniciativa parlamentar e suas limitações estão previstas em numerus clausus no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal (ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJe de 15/8/2008). […] 7. A lei sub examine não padece de vício de iniciativa, porquanto não criou cargos nem dispôs sobre servidores públicos, organização ou funcionamento dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. (ADI 4.174/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2019)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 24/08/2007)



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 878.911-RG, de relatoria do ilustre Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 917), em que se contestava a constitucionalidade de lei de iniciativa da Câmara de Vereadores que determinou a instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias, fixou a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Veja-se a ementa do precedente paradigma:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”.



    A distinção realizada pelo Tribunal de origem em relação ao Tema 917-RG não merece prosperar, já que a lei impugnada não tratou sobre estrutura ou atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.



    Adite-se que a norma sob análise sequer cria despesa para a administração pública, já que todas as providências determinadas para consecução do programa por ela criado podem ser executadas por meio da estrutura já existente e operante. Também por essa razão, não prevalece a alegada afronta ao art. 113, do ADCT.



    Nessa linha, cite-se a ADI 5.126, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, na qual se discutia a constitucionalidade de lei proibindo a fabricação e a venda de arma de fogo de brinquedo no Estado de São Paulo, restou consignado que a mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. Veja-se:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.301, de 12 de janeiro de 2014, do Estado de São Paulo. 3. Proibição de fabricar, vender e comercializar armas de fogo de brinquedo no Estado. 4 Competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios para legislar sobre proteção à infância e à juventude. 5. Competência concorrente para legislar sobre matéria de produção e consumo. 6. A mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. 7. Pedido julgado improcedente (ADI 5126, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 18/01/2023)”



    Especificamente quanto à implementação de políticas públicas, esta CORTE afastou a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo, na hipótese de lei municipal direcionada ao combate à alienação parental, sob o fundamento de que a elaboração de políticas públicas voltadas à defesa de qualquer direito social não configura competência e dever constitucional de qualquer Poder da Administração Pública (ARE 1.447.546 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 17/06/2024). 



    Do mesmo modo, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, dispositivo legal, a exemplo dos arts. 1º e 2º da lei impugnada, que apenas dispõem sobre a disponibilização de programa educacional que trate da violência de gênero nas escolas de governo já existentes, e de programa de acompanhamento psicológico e de proteção à mulher agredida e a seus filhos, por unidades de saúde também já existentes. 



    Vê-se, assim, que a lei questionada não dispõe sobre a organização administrativa e o funcionamento do Poder Executivo, tampouco impõe ao Distrito Federal o aumento de despesas, uma vez que a execução dos programas ficará a cargo da Administração Pública municipal, mediante estrutura já existente.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.819/2022 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA. 



    1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu dos Agravos para dar provimento aos Recursos Extraordinários, para julgar improcedente a Ação Direta, declarando a constitucionalidade da Lei 17.819/2022, e dos Decretos regulamentares 61.564/2022 e 62.14/2023, todos do Município de São Paulo. 



    2. A Lei 17.819, de 29 de junho de 2022, do Município de São Paulo, cria política pública de assistência social, tendo como objetivos primordiais o combate à fome, a promoção da saúde e do bem-estar e o atendimento de outras necessidades básicas da população de baixa renda da cidade de São Paulo. 



    3. A lei questionada não dispõe sobre a organização administrativa e o funcionamento do Poder Executivo, tampouco impõe ao Município o aumento de despesas, uma vez que a execução dos programas ficará a cargo da Administração Pública municipal. 



    4. Esta CORTE tem jurisprudência sedimentada no sentido de que a reserva de iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo não implica afastamento da atuação legiferante em políticas públicas. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.531.909-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2025)



    DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL PELA PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS



    O Tribunal de origem aponta a inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei Distrital 7.462/2024, que prevê a proibição de participação em concursos públicos de pessoas condenadas por violência doméstica, independentemente do trânsito em julgado da condenação ou do cumprimento integral da pena, sustentando que a norma cria, no âmbito do Distrito Federal, condenação não prevista no art. 92, I, do Código Penal, implicando usurpação da competência legislativa da União para editar normas sobre direito penal (art. 22, I, CF/1988).



    Além disso, afirma a inconstitucionalidade material da Lei Distrital 7.462/2024, pois “ao impedir as pessoas condenadas por violência doméstica de realizarem concursos públicos, independentemente do trânsito em julgado da condenação ou do cumprimento integral da pena, fere o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, previsto no art. 37, I, da CR/88” (Doc. 7, fl. 27). 



    Aduz que o “art. 4º da Lei Distrital nº 7.462/2024, na forma como redigido, ofende, ainda, os princípios da presunção de inocência e da vedação às penas de caráter perpétuo, positivados no art. 5º, incisos LVII e XLVII, alínea “b”, da CR/88, evidenciando-se, assim, a inconstitucionalidade material da norma distrital” (Doc. 7, fl. 28).



    Nesse ponto, realiza distinção em relação ao julgamento do RE 1.308.883 por esta CORTE, argumentando que “diferentemente do que dispõe a Lei Distrital nº 7.462/2024, ora impugnada, a Lei Municipal nº 5.849/2019 do Município de Valinhos/SP, não impede a participação de condenados por violência doméstica em concursos públicos, apenas veda a nomeação deles para cargos públicos, a partir do trânsito em julgado da condenação até a comprovação do cumprimento integral da pena” (Doc. 7, fl. 28).



    Assim dispôs a Lei Distrital 7.462/2024, quanto à hipótese de proibição de participação